Tribunal: TJDFT
Processo: 0716410-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716410-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DIEGO OLIVEIRA DIAS DE MELO REU: LUCAS ARAUJO DE MELO, ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Diego Oliveira Dias de Melo com a finalidade de desconstituir o acórdão no 1292688 da 3a Turma Cível, que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento de no 0025992-32.2016.8.07.0001. 2. Em suma, alega que a sentença e o acórdão teriam violado norma jurídica, uma vez que Adelina Mendes Araújo de Melo não teria legitimidade ativa para a demanda (CPC, artigos 17 e 18 e Enunciado de Súmula no 642 do STJ). 3. Defende que todos os herdeiros do falecido, Mozar Berra de Melo, deveriam constar no polo ativo, o que não foi observado pela sentença, tampouco pelo acórdão, o qual deve ser rescindido, procedendo-se novo julgamento da controvérsia. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja determinado nos autos do cumprimento de sentença de no 0706906-58.2021.8.07.0001 que a ré, Adelina Mendes Araújo de Melo, devolva os valores indevidamente recebidos (R$ 302.674,50) ou seja realizado o bloqueio da referida quantia via SISBAJUD. 5. No mérito, pugna para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa dos réus para a ação de conhecimento, com o novo julgamento do pedido de indenização em favor do Espólio de Mozar Berra de Melo, que deve ser indenizado em R$ 600.000,00, sendo R$ 200.000,00 para cada herdeiro. 6. Não foram recolhidas as custas processuais, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, inciso II do CPC, mas o autor pede a gratuidade de justiça, sob o argumento que é hipossuficiente de renda. 7. Cumpre decidir. 8. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo ser cumulado ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. 9. O autor justifica a sua pretensão defendendo que o acórdão deve ser rescindido em razão de não ter observado a legitimidade ativa para a ação de conhecimento e diante de erro de fato verificável do exame dos autos (CPC, art. 966, incisos V e VIII). Ocorre que o pedido de indenização por danos morais tem como base direito personalíssimo que, em regra, somente pode ser exercido pelo seu titular. 10. A alegação de ilegitimidade ativa não se sustenta no cenário fático-jurídico dos autos e a rediscussão da matéria, já tratada no cumprimento de sentença de no 0706906-58.2021.8.07.0001, poderá ensejar sucedâneo recursal, que não pode ser tolerado em razão da natureza jurídica da ação rescisória. 11. O autor deve especificar as razões da rescisória, com indicação clara, objetiva e direta da sua pretensão, inclusive no que tange à alegação de erro de fato verificável do exame dos autos, mediante a apresentação de elementos mínimos da verossimilhança de suas alegações, uma vez que a finalidade da ação não se confunde com aquelas previstas na legislação processual para os recursos. 12. Como consequência, os pedidos devem observar o disposto no art. 968, inciso I do CPC, não sendo possível considerar como justificativa para a rescisão do julgado questão processual que já foi abordada em sede de cumprimento de sentença, cuja decisão que a rejeitou é passível de recurso. 13. Feitas essas ponderações iniciais e com o intuito de possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade da Ação Rescisória, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial nos seguintes termos: a) Esclarecer o valor atribuído à causa, uma vez que deve ser equivalente ao proveito econômico que se pretende com a rescisão do julgado, devendo, se o caso, adequá-lo; b) Apresentar os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; declarações de ajuste anual do Imposto de Renda de 2020/2021 e 2021/2022; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento; c) Justificar o ajuizamento da Ação Rescisória em consonância com o contexto fático-jurídico invocado, diferenciando a abordagem da matéria já realizada no cumprimento de sentença de no 0706906-58.2021.8.07.0001 e a impossibilidade de discutir eventual controvérsia em sede recursal; d) Esclarecer o erro de fato verificável do exame dos autos em que o título judicial que se pretende a rescisão foi formado, o qual deveria conduzir à rescisão da sentença e do respectivo acórdão; e) Adequar o pedido rescindendo, que deve observar o disposto no art. 968, inciso I do CPC, esclarecendo qual seria o novo julgamento pretendido, diante da possibilidade de manejar ação autônoma para a defesa dos seus próprios interesses; f) Instruir a petição inicial com as peças processuais principais do cumprimento de sentença que tramita sob o no 0706906-58.2021.8.07.0001, inclusive com as manifestações do Ministério Público, decisões e recursos interpostos. 14. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 15. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO